Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704116-36.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANY RODRIGUES FERREIRA PACHECO SALAZAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIVIANY RODRIGUES FERREIRA PACHECO SALAZAR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A: “Trata-se de tutela de urgência incidental a fim de que seja determinado ao CARTÃO BRB a restituição da verba salarial do mês de FEVEREIRO DE 2023, na importância de R$ 4.358,73 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos). Decido. Inicialmente, cabe destacar que a causa de pedir da peça de ID 148773401 se mostra a mesma da descrita na inicial (ingressou com a ação em Novembro de 2022 e pleiteava o desbloqueio da verba salarial integral daquele mês), que foi decidido pelo não acolhimento da tutela de urgência, visto ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isto porque reagita, novamente, a restituição da verba salarial bloqueada de forma integral, só que, agora, de Fevereiro de 2023. Contudo, já restou decidido nas decisões de IDs 143129434 e 143653447 que há a necessidade de exaurimento da discussão por meio de instrução processual. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência incidental, pois, além da matéria estar preclusa, está ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Aguarde-se o prazo para apresentação de réplica” A Agravante sustenta que a sua remuneração foi retida na quase integralidade para pagamento de débito de cartão de crédito. Salienta que o bloqueio efetivado não foi a título de pagamento mínimo de fatura, tampouco de valor previamente ajustado, nem mesmo de acordo celebrado junto aos Agravados. Conclui que o bloqueio arbitrário é abusivo, ilegal e compromete o mínimo existencial. Requer a antecipação de tutela recursal “para determinar às Agravadas que restituam o salário da Agravante retido no mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 4.358,73 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como se abstenham de realizar novos descontos sobre o salário da requerente e em sua conta bancária, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), em seguida, que seja comunicado ao juízo de origem;”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A matéria está aparentemente preclusa. Conforme destacado na r. decisão agravada, a Recorrente reitera pedido de tutela de urgência indeferido na decisão de ID 143129434 (autos de origem). Além disso, na contestação apresentada pelo segundo Agravado restou demonstrada a existência de respaldo contratual para o pagamento da dívida do cartão de crédito mediante desconto em conta corrente. Embora a Agravante possa, em princípio, refluir na autorização para o desconto em conta corrente, não se pode considerar irregular conduta da operadora do cartão de crédito e da instituição financeira amparada contratualmente. Note-se que, mesmo para o caso de pagamento de prestações de empréstimos ou financiamentos, a jurisprudência tem considerado legítimos descontos em conta corrente respaldados contratualmente, ainda que comprometam substancialmente a remuneração do devedor. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator